Tribunal: TJES
Processo: 5007856-87.2022.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007856-87.2022.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DAVI CARLOS DIAS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ASSINATURAS. ANO BASE DA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Com efeito, a Lei Complementar nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências, preceitua, no seu art. 2º, três requisitos para a promoção do servidor: I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício; II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar; e III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

2.
Quanto aos argumentos da autoridade impetrada, não assiste razão ao argumento referente à ausência de assinatura do servidor nas avaliações, tendo em vista a jurisprudência desta Egrégia Corte segundo a qual “[...] se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia” (Mandado de segurança n. 0009581-45.2020.8.08.0000, órgão julgador: Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 10-03-2021, data da publicação no Diário: 22-03-2021).

3.
Entretanto, o impetrado também argumenta que o servidor impetrante ainda não possuiria 05 (cinco) avaliações à época da promoção, pois o ano base de avaliação referente ao ciclo de 2016 começou em 01/03/2015 e terminou em 29/02/2016, período em que o impetrante ainda não constava dos quadros da Administração, ao passo que o ciclo de 2021 terminaria apenas em 2022. Assim, na argumentação da Administração, como o servidor ingressou no cargo em janeiro de 2016, sem participar da avaliação deste ano base, ele apenas teria avaliações válidas nos anos-base 2017, 2018, 2019 e 2020, excluído o interstício 2020-2021, que ainda não havia encerrado quando da promoção.

4.
O art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 preceitua que “serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”. Como o impetrante concorria ao ciclo de promoção 2021, ele deveria ter consideradas as avaliações de desempenho referentes aos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

5.
Ocorre que o § 1º, art. 6º da mesma Lei Complementar dispõe que “será considerado ano base de avaliação o período de doze meses que antecede ao mês de avaliação”, portanto, de fato, o impetrante não pode ter sido avaliado no ano de 2016, uma vez que a avaliação neste ano teve início em 2015, quando ele ainda não integrava a Administração.

6.
Desse modo, não possuindo 05 (cinco) avaliações de desempenho à época do ciclo de promoção, nos termos do art. 2º , inciso II da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, o impetrante não faz jus à concessão da segurança.

7.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
DAVI CARLOS DIAS
contra ato administrativo que, tendo como suposta autoridade coatora a
SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deixou de incluir o impetrante no procedimento de promoção por seleção – ciclo 2021, através do Edital nº 056/2021.

Não houve pedido de tutela antecipada.

Informações da autoridade coatora no ID 6220273, requerendo a denegação da ordem pleiteada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 6518786, informando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DAVI CARLOS DIAS
contra ato administrativo que, tendo como suposta autoridade coatora a
SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deixou de incluir o impetrante no procedimento de promoção por seleção – ciclo 2021, através do Edital nº 056/2021.

No ação, o impetrante aduz ser servidor público de vínculo efetivo vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS/ES, com vínculo funcional de n° 3068250/3, órgão pertencente à Administração Pública Direta do Estado desde janeiro de 2016, no cargo de policial penal.

Segundo narra, em
14/12/2021
a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER lançou a promoção por seleção, ciclo 2021, através do Edital de nº 056/2021, contendo em seu anexo I os Inspetores aptos para a referida promoção.

Porém, alega ter sido surpreendido ao perceber que seu nome não estava contido na listagem de favorecidos para a promoção, embora tivesse preenchidos os requisitos suficientes para tal.

O impetrante argumenta que é servidor público desde janeiro de 2016, portanto, possuindo mais de 5 (cinco) anos como efetivo exercício de classe, fazendo jus à promoção.

Afirma, ainda, que, por erro da administração, possui apenas 3 (três) avaliações de desempenho individual – FADI disponibilizadas para assinatura, quando o exigido são 5 (cinco) avaliações.

Em suma, requer no
mandamus
que seja concedida a segurança para determinar-se a promoção por seleção do impetrante.

Em resposta, o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
presta informações no ID 6220273 argumentando que a promoção do servidor foi indeferida pelo Estado por duas razões, em síntese:
(i)
embora o servidor contasse com 05 (cinco) anos de serviço em 2021, eis que entrou em exercício no cargo janeiro de 2016, ele não possuía ainda 05 (cinco) avaliações à época da promoção, pois o ano base de avaliação referente ao ciclo de 2016 começou em 01/03/2015 e terminou em 29/02/2016, período em que o impetrante ainda não constava dos quadros da Administração, ao passo que o ciclo de 2021 terminaria apenas em 2022; isto é, o impetrante possuiria, no máximo, somente 04 (quatro) anos de avaliações em 2021; e
(ii)
no tocante às avaliações dos anos de 2017 e 2018, não houve assinatura do servidor, razão pela qual foram invalidadas.

Pois bem.
In casu
, o Mandado de Segurança mostra-se, em tese, o instrumento processual cabível, eis que os fatos narrados pelo requerente restam incontroversos nos autos, não tendo sido infirmados nas Informações apresentadas pela autoridade coatora, de modo que a controvérsia dispensa dilação probatória.

Com efeito, a Lei Complementar nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências, preceitua, no seu art. 2º, três requisitos para a promoção do servidor.

Art. 2º
A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I -
permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II -
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III -
existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

Parágrafo único.
Para os servidores públicos que estiverem cumprindo mandato classista no interstício de cinco anos da promoção, será exigido no mínimo duas avaliações de desempenho para que possa concorrer ao processo de promoção por seleção.

Por sua vez, o Edital Nº 56/2021, publicado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, estabelece no Item 2 os requisitos para a promoção:

2.1.Para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá preencher os seguintes requisitos:

2.1.1. Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94.

2.1.1.2. Para ser considerado apto na primeira promoção, o servidor da carreira de Inspetor Penitenciário deverá contar com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe atual, adicionado o tempo que faltava para completar 5 (cinco) anos na classe anterior na data do posicionamento, em 01/01/14, conforme art. 19 da LC nº 743/13.

2.1.2. Ter no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações.

2.1.3. Para os servidores públicos em mandato classista no interstício promocional, serão exigidas no mínimo 2 (duas) avaliações de desempenho válidas, nos termos do parágrafo único, artigo 2° da Lei Complementar nº 640/12.

Em relação ao artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12, citado no item 2.1.2. do Edital, o dispositivo prevê:

Art. 6º
Será considerada, para fins de promoção por seleção, a avaliação de desempenho individual do servidor que estiver efetivamente exercendo, por um período mínimo de seis meses no ano base de avaliação, as atribuições do cargo efetivo, ou de cargo em comissão de direção, chefia ou assessoramento ou função gratificada, mesmo que em desempenho de funções em outro órgão, autarquia ou fundação do Poder Executivo Estadual, não sendo considerados os períodos de afastamento fictos, estabelecidos por lei como de efetivo exercício, exceto os períodos correspondentes às licenças por gestação e adoção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 854, de 11 de maio de 2017).

§ 1º
Será considerado ano base de avaliação o período de doze meses que antecede ao mês de avaliação.

§ 2º
As avaliações de desempenho individual realizadas no ano de 2013 não necessitam observar o prazo mínimo de seis meses de que trata o caput deste artigo.

Quanto aos argumentos da autoridade impetrada, não assiste razão ao argumento referente à ausência de assinatura do servidor nas avaliações, tendo em vista a jurisprudência desta Egrégia Corte segundo a qual “[...]
se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia”
(Mandado de segurança n. 0009581-45.2020.8.08.0000, órgão julgador: Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 10-03-2021, data da publicação no Diário: 22-03-2021).

Confiram-se julgados na mesma esteira:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. AGENTE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - A impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 50/2023, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual, a pretexto de que a avaliação de 2019
não teria sido assinada pela servidora, em que pese ter ocorrido
.
2 - Os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade.
Precedentes do e. TJES. 3 - Segurança concedida. 4 - Agravo Interno prejudicado. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA (TJ-ES, Mandado de Segurança 5014801-31.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 10/May/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DIREITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. AVALIAÇÃO FEITA APÓS O PRAZO PREVISTO NO DECRETO REGULAMENTADOR. PENALIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA DO SERVIDOR. REQUISITO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO REGULAMENTADOR. ILEGALIDADE VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
6. Dentre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências, não se verifica a exigência de assinatura do servidor como condição para a validade das avaliações individuais, não cabendo ao Decreto regulamentador fazê-lo. [...]
8. Resta evidenciado, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante à participação no processo de Promoção por Seleção – Ciclo 2021. 9. Segurança concedida. (TJES, Mandado de Segurança Cível Nº 5001823-56.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 17/Dec/2022)

Entretanto, o impetrado também argumenta que o servidor ainda não possuiria 05 (cinco) avaliações à época da promoção, pois o ano base de avaliação referente ao ciclo de 2016 começou em 01/03/2015 e terminou em 29/02/2016, período em que o impetrante ainda não constava dos quadros da Administração, ao passo que o ciclo de 2021 terminaria apenas em 2022.

Assim, na argumentação da Administração, como o servidor ingressou no cargo em janeiro de 2016, sem participar da avaliação deste ano base, ele apenas teria avaliações válidas nos anos-base 2017, 2018, 2019 e 2020, excluído o interstício 2020-2021, que ainda não havia encerrado quando da promoção.

Nesse sentido, o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 preceitua que
“serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”
.

Ou seja, considerando que o impetrante concorria ao ciclo de promoção 2021, ele deveria ter concluídas as avaliações de desempenho referentes aos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Ocorre que o § 1º do art. 6º da mesma Lei Complementar dispõe que
“será considerado ano base de avaliação o período de doze meses que antecede ao mês de avaliação”
, portanto, de fato, o impetrante não pode ter sido avaliado no ano de 2016, uma vez que a avaliação neste ano teve início em 2015, quando ele ainda não integrava a Administração.

Desse modo, não possuindo 05 (cinco) avaliações de desempenho à época do ciclo de promoção, nos termos do art. 2º , inciso II da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, o impetrante não faz jus à concessão da segurança.

Diante do exposto,
denego a segurança
pretendida.

Sem honorários advocatícios, com amparo no que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/09.

Custas pelo impetrante, ficando o crédito suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida, por ser a parte hipossuficiente economicamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar